Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703831-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPORIO DAS TOALHAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Intimadas para se manifestarem sobre o julgamento das ADI’s 7078, 7066 e 7070 e o prosseguimento do presente feito, a apelante pugnou pela manutenção do sobrestamento da ação mandamental até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF, no qual se discute a incidência da regra da anterioridade na cobrança do DIFAL ICMS, após a entrada em vigor da Lcp 190/2022. Publicada a pauta de julgamento, renovou o pedido. DECIDO. O STF, ao afetar o Tema 1.266, não ordenou o sobrestamento das demandas idênticas. Além disso, a questão afetada, e ora controvertida, já foi solucionada nas ADI’s 7078, 7066 e 7070, cuja decisões possuem efeito igualmente vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (ADI 5439 AgR), não sendo necessário se aguardar a divulgação do acórdão, quiçá o seu trânsito em julgado. Sendo assim, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator